Tribunal: TJMT
Processo: 1012931-64.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012931-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JEFFERSON DO CARMO ASSIS - CPF: 003.569.489-00 (ADVOGADO), ELTON ALAVER BARROSO - CPF: 706.034.059-91 (ADVOGADO), MARIELLE DE MATOS SOARES - CPF: 860.697.991-00 (ADVOGADO), TEREZINHA LOGRADO DE SOUZA - CPF: 174.124.981-34 (AGRAVANTE), UNIAOINVEST PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 77.441.400/0001-67 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1012931-64.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

TEREZINHA LOGRADO DE SOUZA

AGRAVADO:

UNIAOINVEST PARTICIPACOES LTDA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — CUMPRIMENTO DE SENTENÇA — EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE — PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE — OCORRÊNCIA — INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE SEIS ANOS — AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO APÓS INTIMAÇÃO PARA REQUERER O QUE DE DIREITO – ART. 206-A DO CC E DA SÚMULA 150 DO STF — RECURSO PROVIDO.

1. Ocorre a prescrição intercorrente quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, deixando de dar andamento ao feito por desídia.

2. No caso concreto, restou comprovado que o exequente se manteve inerte por mais de seis anos após ser intimado para requerer o que de direito quando do retorno dos autos do Tribunal de Justiça, o que culminou com o arquivamento do processo.

3. Considerando que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular é de cinco anos (art. 206, § 5º, I, do CC) e que, conforme a Súmula 150 do STF, a prescrição da execução se dá no mesmo prazo da ação, impõe-se o reconhecimento da prescrição intercorrente.

4. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
TEREZINHA LOGRADO DE SOUZA
contra a decisão proferida no Cumprimento de Sentença nº 0001654-02.2001.8.11.0003, ajuizado por
UNIAOINVEST PARTICIPAÇÕES LTDA
, que
rejeitou
a Exceção de Pré-Executividade.

Em suas razões, sustenta a agravante que a decisão recorrida merece reforma, pois ocorreu a prescrição intercorrente no processo, tendo em vista que a agravada deixou o feito paralisado por mais de seis anos por sua inércia.

Afirma que após o trânsito em julgado do acórdão, ocorrido em 03/05/2010, os autos retornaram à origem e a credora foi devidamente intimada em 10/09/2010 para requerer o que de direito, contudo, manteve-se inerte, vindo a certificar-se o decurso de prazo em 25/02/2011, com posterior arquivamento em 19/07/2012.

Aduz que apenas em 10/07/2017, passados mais de seis anos da intimação, a agravada requereu o desarquivamento dos autos e postulou pelo cumprimento da sentença.

Ressalta que, tratando-se de contrato de consórcio, o prazo prescricional para cobrança de dívidas é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, de modo que consumada a prescrição intercorrente.

Sob tais argumentos, pugnou pela reforma da decisão agravada para que seja acolhida a exceção de pré-executividade, reconhecendo-se a prescrição intercorrente.

A liminar recursal foi indeferida. (ID

282721382).

Em contraminuta – ID. 287624370, a agravada requer, preliminarmente, não seja conhecido o recurso, ante o princípio da dialeticidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO (AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE)

Em suas contrarrazões, a parte agravada suscita a presente preliminar, sob o argumento de que a agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se a apresentar trechos de atos e andamentos processuais anteriores ao início da fase executiva, sem demonstrar adequadamente a ocorrência de inércia durante a fase de execução.

Sobre a ausência de impugnação específica dos fundamentos da sentença, o artigo 932, inciso III, do CPC/15 estabelece que:

“
Art. 932. Incumbe ao relator: [...]

III -
não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida
;
” (g.n.).

É cediço que o agravo deve atacar os fundamentos da sentença, em atendimento aos requisitos dispostos no artigo 932, III, do CPC/15.

Nos termos do artigo supracitado, tem-se que a motivação configura um dos pressupostos do recurso, devendo constar a fundamentação na qual o recorrente baseia seu pedido de reforma da decisão. Tal fundamentação é responsável por limitar a matéria que será devolvida ao juízo de segundo grau.

No caso em exame, denota-se das razões recursais que a parte agravante insurgiu-se contra a decisão agravada, apresentando os atos cronológicos do processo, pugnando pela reforma da decisão, a fim de que seja reconhecida a prescrição intercorrente.

Assim, a agravante atendeu ao princípio da dialeticidade e aos requisitos previstos no artigo 932, III, do CPC/15.

Portanto,
rejeito
a preliminar.-

MÉRITO

Verifica-se dos autos que em 15 de agosto de 1997 Terezinha Logrado de Souza (agravante) celebrou com a Zugair Administradora de Consórcios S/C Ltda. um contrato de consórcio, tendo por objeto um veículo marca Volkswagen, modelo Gol CL 1.6 Mi Básico, geração II.

Logo após a celebração do contrato, a apelante foi contemplada no consórcio, tendo adquirido um veículo marca GM, modelo Corsa GLS Wagon, que foi alienado fiduciariamente à Zugair Administradora de Consórcios S/C Ltda.

Em 29 de agosto de 2000 o grupo de consórcios do qual a apelante fazia parte foi transferido para a União Administradora de Consórcios Ltda., ora apelada/agravada.

Em junho de 2000 (aproximadamente) o veículo objeto do consórcio (Volkswagen, modelo Gol CL 1.6 Mi Básico, geração II) deixou de ser fabricado, tendo sido substituído por outro da mesma marca, porém de modelo diferente: Volkswagen Gol 1.8, geração III.

De junho de 1999 a agosto de 2000, de acordo com a agravante, a substituição do veículo acarretou indevido reajuste no valor das parcelas, de 38% (trinta e oito por cento).

Diante dos alegados reajustes indevidos, a agravante propôs uma "ação de revisão contratual c/c revisão de débito e repetição de indébito c/c consignação em pagamento" (processo nº 72/2001) em 14 de março de 2001.

Como a agravante deixou de pagar as parcelas a que se obrigara, a agravada propôs uma ação de busca e apreensão (processo nº 99/2001 - Código 277919) em 03 de abril de 2001, obtendo a liminar reintegratória.

A liminar de busca e apreensão foi efetivamente cumprida, com a apreensão do veículo.

Em 07 de janeiro de 2008 foi proferida sentença conjunta para ambas as ações, julgando
procedente
a ação de busca e apreensão proposta pela União Administradora de Consórcios Ltda. e, por conseguinte,
improcedente
a ação revisional proposta por Terezinha Logrado de Souza.

A agravante interpôs recurso de apelação contra a sentença, sendo este desprovido, tendo o acórdão transitado em julgado em 03 de maio de 2010, conforme certificado nos autos.

Em 31 de agosto de 2010, após o retorno dos autos à primeira instância, foi expedida certidão de impulsionamento intimando a parte autora (União Administradora de Consórcios Ltda.) para requerer o que de direito.

Em
10 de setembro de 2010
- Publicação no Diário da Justiça Eletrônico da intimação para a parte autora requerer o que de direito.

Em 25 de fevereiro de 2011 foi certificado nos autos o decurso de prazo da intimação sem manifestação do patrono da parte autora e em 19 de julho de 2012 o processo foi
arquivado
por inércia da parte autora.

Tão somente em
10 de julho de 2017,
após mais de seis anos sem manifestação, a UNIÃO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA requereu o
desarquivamento
dos autos e postulou pelo
cumprimento da sentença,
requerendo a intimação da devedora para pagamento da dívida no montante de R$ 18.770,83, correspondente ao valor atualizado do veículo conforme tabela FIPE, além dos honorários advocatícios fixados na sentença.

Em

15/03/2024 TEREZINHA LOGRADO DE SOUZA APRESENTOU
exceção de pré-executividade
, alegando a ocorrência de prescrição intercorrente, a qual foi rejeitada.

Pois bem.

No caso em análise, constata-se que a ação de busca e apreensão foi julgada procedente, com o recurso de apelação da ora agravante sendo desprovido pelo acórdão que transitou em julgado em 03/05/2010, conforme certidão de ID. nº 67792715- pg. 62.

Após o retorno dos autos à primeira instância, foi expedida certidão de impulsionamento em 31/08/2010 (ID. nº 67792715- pg.67), intimando a parte autora, ora agravada, para "requerer o que de direito", cuja publicação se deu no Diário da Justiça Eletrônico de 10/09/2010, como comprovado no Id. nº 144669686.

Ocorre que a agravada manteve-se inerte quanto à essa intimação, tendo sido certificado o decurso do prazo em 25/02/2011 (67792715 - Pág. 67). Posteriormente, em 19/07/2012, o feito foi arquivado.

Somente em 10/07/2017, ou seja, após o decurso de mais de
seis anos
desde a intimação para manifestação, é que a agravada requereu o desarquivamento dos autos e postulou pelo cumprimento de sentença (ID. 67792715 - Pág. 73).

A prescrição intercorrente, como é sabido, ocorre quando o processo permanece paralisado por inércia do credor por prazo superior ao previsto para a prescrição da pretensão.

O art. 206-A do Código Civil expressamente prevê:

"Art. 206-A. A prescrição intercorrente observará o mesmo prazo de prescrição da pretensão, observadas as causas de impedimento, de suspensão e de interrupção da prescrição previstas neste Código e observado o disposto no art. 921 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil)."

No mesmo sentido, a Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal estabelece que "
prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".

No caso em tela, tratando-se de dívida oriunda de contrato de consórcio, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil:

"Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 5º Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;"

A prescrição intercorrente configura-se quando o titular do direito, por inércia, deixa de praticar os atos processuais necessários ao prosseguimento do feito. No caso, após ser devidamente intimada para requerer o que de direito, a agravada permaneceu inerte por mais de seis anos, configurando nitidamente a desídia que caracteriza a prescrição intercorrente.

Note-se que não se trata de mera paralisação do processo por falta de impulso oficial, mas sim de inércia da própria parte interessada que, embora devidamente intimada, não adotou qualquer providência para dar andamento ao feito, deixando transcorrer prazo superior ao prescricional.

Sobre a questão, o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou:

"EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. TRANSCURSO DE INTERREGNO SUPERIOR A CINCO ANOS. CARACTERIZADA INÉRCIA DA PARTE EXEQUENTE NA PRÁTICA DOS ATOS PROCESSUAIS. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Transcorrido prazo superior a 05 (cinco) anos de paralisação do feito executivo, sem que tal inércia possa ser atribuível exclusivamente ao Poder Judiciário, merece parcial reforma o acórdão recorrido para reconhecer a consumação da prescrição intercorrente, declarando-se extinta, em consequência, a execução fiscal. 2. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1594866 DF 2014/0206690-1, Relator: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 22/10/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/10/2019)"

Quanto à alegação da agravada de que nunca houve suspensão do processo nos termos do art. 921 do CPC,

no caso em análise, não se está diante da hipótese de suspensão por ausência de bens penhoráveis, mas sim de inércia da parte exequente após ser intimada para dar prosseguimento ao feito, o que configura causa autônoma para a prescrição intercorrente.

Ademais, o próprio arquivamento do feito por inércia da parte exequente, ocorrido em 19/07/2012, já seria suficiente para iniciar a contagem do prazo prescricional intercorrente.

A agravada alega ainda que o prazo prescricional aplicável seria o decenal, considerando que a ação de busca e apreensão teria natureza de direito real. Todavia, tal argumento não merece acolhimento.

No caso em análise, embora a ação originária tenha sido de busca e apreensão, o que se pretende agora em sede de cumprimento de sentença é a cobrança do valor equivalente ao bem, conforme consta da própria petição de cumprimento de sentença (ID. 67792715 - Pág. 78), onde a agravada apresenta memória de cálculo incluindo o "valor do veículo conforme tabela FIPE" e honorários advocatícios. Trata-se, portanto, de pretensão pecuniária, à qual se aplica o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do CC.

Portanto, considerando que a agravada permaneceu inerte por mais de 6 (seis) anos após ter sido intimada para requerer o que de direito, superando o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, imperioso o reconhecimento da prescrição intercorrente e, consequentemente, a extinção do cumprimento de sentença.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para acolher a exceção de pré-executividade apresentada pela agravante e reconhecer a prescrição intercorrente, extinguindo o cumprimento de sentença, com fulcro no artigo 924, V, do Código de Processo Civil.

Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025